Tribunal: TJES
Processo: 5007070-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007070-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GONCALVES DIAS FILHO
RECORRIDO: PRIVILEGE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. BEM QUE FORA OBJETO DE SINISTRO/LEILÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA INFORMAÇÃO PELO VENDEDOR/REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007070-73.2022.8.08.0014

Recorrente: SEBASTIÃO GONÇALVES DIAS FILHO

Recorrido: PRIVILEGE VEICULOS EIRELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5175321).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SEBASTIÃO GONÇALVES DIAS FILHO
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha no dever de informação pelo recorrido, quando da celebração do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de veículo), diante da omissão da informação de que o veículo adquirido teria origem de leilão, além de ser sinistrado. Em decorrência da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Pois bem, após detida análise das alegações apresentadas por ambas as partes, tenho que o feito caminha para a improcedência.

Isso porque, ninguém de bom senso dúvida, como, aliás, é praxe no comércio de carros usados, que quem deseja comprar um veículo com anos de uso deve analisar as condições gerais do bem, ou seja, testar o veículo e, sendo leigo, levá-lo a uma oficina mecânica de sua confiança
[1]
, consultando todos os dados do veículo, informações essas que também devem ser repassadas ao consumidor, por força do art. 6° III do CDC.

No caso dos autos, não verifico que a parte requerida teria omitido do consumidor informações de que o veículo teria origem de leilão, tampouco que seria sinistrado, fato que é comprovado pela testemunha Sr. Jonathan, que fora a responsável pela venda do veículo ao autor, e informou que esse estava ciente de tais condições no momento da compra.

A
testemunha.
Sr. Jonathan de Souza Augustinho
, em seu depoimento afirmou que trabalhou na empresa requerida por 08 a 09 anos, e que foi responsável pela venda do veículo a parte autora, e que, no momento da venda, teria informado a ele que o veículo teria origem de leilão, proveniente de sinistro, e que ele sabia, no ato da compra, que o veículo tinha a condição de sinistrado, concordando com a compra, inclusive sendo beneficiado com desconto.

Deste modo, considerando que a parte demandante fora informada, antes da compra, das condições do veículo, tanto que recebeu desconto por conta da situação do veículo, não há de ser imputado a requerida qualquer falha no dever de informação.

A meu ver, o polo requerido se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/15), visto que comprovou por meio do depoimento testemunhal, que o consumidor tinha ciência das condições do veículo, e mesmo ciente optou pela compra do veículo, isto é, comprando o veículo livre de qualquer vicio de informação ou vontade.

Portanto, não há que se atribuir ao requerido, eventuais danos suportados pelo requerido, pois se o requerente comprou o veículo sabendo de suas condições gerais e ainda sim repassou a terceiro, caberia a ele informar ao novo adquirente do veículo a origem do veículo e as condições em que se encontrava.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Por conseguinte, deveria o recorrente fazer prova do ilícito praticado pelo recorrido, ou seja, comprovar que a informação acerca do leilão do automóvel foi omitida por este, consoante determina o artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente nada comprovou nesse sentido, restando demonstrado pela testemunha Jonathan de Souza Augustinho (que vendeu o automóvel ao recorrente), devidamente compromissada, que a informação de que o veículo era proveniente de leilão/sinistrado foi devidamente repassada ao recorrente quando da aquisição.

De mais a mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, o recorrente poderia ter sido mais diligente antes de finalizar a compra e venda com a parte recorrida, efetuando vistoria e consulta prévia junto ao órgão de trânsito, o que não aconteceu.

Destarte, ausente prova do ilícito, ou seja, de que houve omissão da informação do leilão/sinistro ao recorrente, a improcedência dos pedidos indenizatórios era mesmo de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SEBASTIÃO GONÇALVES DIAS FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)